Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISIONAL. MAJORAÇÃO. QUEBRA. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DEVER. SUSTENTO. CAPACIDADE CONSTRIBUTIVA REAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O arbitramento do valor da obrigação alimentar decorre da observância do binômio possibilidade do alimentante versus necessidade do alimentando, nos termos art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Havendo indícios de que o alimentante aufere renda extra desconhecida, admite-se a quebra de sigilo bancário e fiscal, em sede de ação de revisão de alimentos, dada a necessidade de levantamento de informações para subsidiar o convencimento do juiz a quo sobre a real condição econômica do alimentante, sob pena de violação ao direito de produção de provas.
3. Recurso conhecido e preliminar acolhida. Sentença desconstituída.